Tribunal: TJMT
Processo: 1005223-94.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005223-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEYTON CRISTIAN VAZ - CPF: 570.920.361-00 (AGRAVANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE ESTABELECEU O CUMPRIMENTO DE 40% [2/5] DE PENA CUMPRIDA PARA O ALCANCE DO REQUISITO OBJETIVO DA PROGRESSÃO REGIMENTAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– IMPOSSIBILIDADE – FASE DE EXECUÇÃO PENAL E RECURSO QUE NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO –
2.

NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– REJEIÇÃO – MOTIVAÇÃO CONCISA, QUE GARANTE O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO –
3.
PRETENSA
MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL EXIGIDO PARA ALCENCE DO REQUISITO OBJETIVO DA PROGRESSÃO DE REGIME
– IMPROCEDÊNCIA - OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 112 DA LEP – AGENTE PRIMÁRIO, QUE CUMPRE PENA DERIVADA DA PRÁTICA DE DELITO HEDIONDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Não há falar em concessão do direito de recorrer em liberdade, por se tratar de prisão destinada à expiação de pena definitiva, não sendo o recurso de agravo em execução penal revestido de efeito suspensivo.

2.

A despeito de a decisão ser concisa, denota-se que o magistrado
a quo
delimitou o pedido formulado pela defesa e expôs adequadamente os fundamentos utilizados para rechaçá-lo, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3.

Mantém-se o percentual aplicado para o alcance do requisito objetivo da progressão de regime, na ordem de 40% [2/5] do cumprimento da pena, por se tratar agente primário, que cometeu crime hediondo, após a publicação da
Lei n.º 13.964/2019 [Pacote Anticrime].

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
CLEYTON CRISTIAN VAZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
C
LEYTON CRISTIAN VAZ
em face da r. decisão de ID
204947195
, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000032-95.2022.8.11.0008
, que
estabeleceu, como requisito objetivo para a progressão de regime, o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da reprimenda imposta
, por sê-lo agente primário, que cometeu crime hediondo.

Nas razões recursais de ID
204947194, o recorrente almeja, liminarmente, a
concessão do direito de recorrer em liberdade
, com fulcro no princípio da presunção de inocência, bem como em razão dos seus favoráveis predicados pessoais. Como primeira vertente recursal, requer o reconhecimento da
nulidade do pronunciamento judicial
, sob o viés de que não possui fundamentação suficiente, em notória afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao que acrescenta o pedido subsidiário de reforma da decisão,
“
para determinar o cumprimento de pena na modalidade de crime comum, aplicando-se as frações menos gravosos ao seu cálculo de pena”
(sic).

Nas contrarrazões vistas no ID
204947198, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna seja negado provimento ao recurso interposto.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado de primeira instância manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
204947199
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
214641176, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se do Atestado de Pena de ID
204948652 - Pág. 104 que o recorrente
CLEYTON CRISTIAN VAZ
cumpre a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2.º, inciso II e §2.º-A, inciso I, do Código Penal, apurado nos autos da ação penal n.º 1001886-78.2021.8.11.0008, cujo trânsito em julgado se materializou em 07/02/2023.

Após a juntada do acórdão referente ao julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, sobreveio a
retificação
do cálculo de pena, no qual se estabeleceu o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da reprimenda para fins de alcance do requisito objetivo da progressão de regime, por se tratar de delito classificado como hediondo, realizado por agente primário (ID 204948652 - Pág. 94).

Na sequência, a defesa postulou a retificação do cálculo de pena, pretensão a qual ressaiu
indeferida
, nos termos da decisão em destaque:

“(...) As informações extraídas dos autos, mais precisamente da Guia que instrui o presente PEP, indica que o recuperando foi
condenado
à pena de 07 anos e 11 meses de reclusão, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade das vítimas, ocorrido em 20/01/2021
.

Nesse sentido, a Lei nº 8.072/1990, assim dispõe acerca do rol de delitos classificados como hediondos:

“Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto- Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984)

(...) II - roubo: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”

Em contrapartida, a Lei de Execuções Penais impõe a seguinte proporção a ser cumprida para cômputo do direito à progressão de regime, de acordo com a natureza do delito e a condição de primário do apenado:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (...)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;”

Ora,
fica evidente que, ao ser o recuperando condenado pela prática do crime em tela, em momento posterior ao advento da Lei nº 13.964/2019, cujo teor alterou o rol taxativo do art. 1º da Lei nº 8.072/1990, caracteriza a natureza de delito hediondo e, de consequência, a fixação da fração de 2/5 para fins de cálculo de pena
.

Com essas considerações, deixo de acolher a peça defensiva acostada aos autos (...)”.
(
sic
– ID 204948652 - Pág. 112) – Destaquei.

Neste contexto, o recorrente exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Do pedido liminar:

No que tange ao pedido liminar, relacionado à concessão do direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que se faz necessário observar o princípio da presunção de inocência e sob o viés de que inexistem provas contundentes, tampouco justificativas para a manutenção da segregação do recorrente; diante das peculiaridades dos autos e dos efeitos do recurso manejado, revela-se
incabível
proceder à sua soltura.

Inicialmente, cumpre dizer que o recorrente
C
LEYTON
persistiu segregado
cautelarmente
no âmbito da ação penal n.º
1001886-78.2021.8.11.0008, sendo-lhe
indeferido
o direito de recorrer solto da r. sentença condenatória, por persistirem os requisitos da prisão preventiva outrora estabelecida.

Atualmente, em razão de o
reeducando possuir
uma única condenação em seu desfavor
, devidamente transitada em julgado, a prisão deixou de ter o viés cautelar e se traduz na forma estabelecida para a expiação da pena concretamente aplicada, isto é, em regime inicial fechado.

Com efeito,
em sendo ultrapassada a fase de cognição do processo, não mais se avalia o direito de recorrer em liberdade
, tampouco se mostra adequada a aplicação do princípio da presunção de inocência ou, ainda, a ponderação dos predicados pessoais do recorrente, por
restar superada a natureza cautelar da prisão
.

Ad argumentandum tantum
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, o
recurso de agravo em execução penal

não possui efeito suspensivo
, mas tão somente o devolutivo, de sorte que a concessão de liminar ofende a
mens legis
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...).
1.
Não se admite pedido liminar em sede de Agravo em Execução Penal, uma vez que este segue o rito do Recurso em Sentido Estrito, o qual, por sua vez, não admite análise em cognição sumária”.
(TJ-MG - AGEPN: 10145160029818001 Juiz de Fora, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2021) – destaquei.

“(...)
1.
Não é possível a concessão de efeito suspensivo em recurso de agravo em execução, conforme o disposto no artigo
197
da
Lei de Execução Penal
, o que torna incabível a concessão liminar, em agravo de execução, de pedido para recorrer em liberdade”
. (TJPR - 4ª C.Criminal -
0021750-68.2019.8.16.0035
- São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 09.03.2020) – destaquei.

À vista do exposto,
incabível
conceder ao recorrente o direito de recorrer em liberdade.

2.

Da nulidade da decisão, por ausência de fundamentação:

Malgrado a defesa sustente que a decisão proferida pelo juízo da execução não possui devida fundamentação, em clara afronta o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; da atenta leitura dos seus termos, conclui-se que a pretensão
não
merece prosperar.

Como é cediço, a fundamentação das decisões emanadas do Poder Judiciário constitui condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto de sua eficácia, consubstanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes.

Assim, a garantia prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro lado, instrumento para viabilizar o
controle
das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa.

Significa que, muito além de uma garantia individual das partes, a motivação dos atos decisórios constitui exigência inerente ao próprio exercício da função jurisdicional, pois proporciona às partes o conhecimento necessário para que possam impugnar a decisão e aos órgãos jurisdicionais superiores a possibilidade de examinar a legalidade e a justiça da decisão, assim como, também, garante à coletividade condições de aferir se o magistrado decidiu com imparcialidade a demanda.

Como bem preleciona o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, “
Funciona, assim, a motivação dos atos jurisdicionais, verdadeira garantia processual de segundo grau, como importante forma de controle das partes sobre a atividade intelectual do juiz, a fim de que verifiquem se este levou em consideração todos os argumentos e provas produzidas pelas partes, e se teria aplicado de maneira correta o direito objetivo ao caso concreto”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

In casu
, não há se falar em nulidade, pois, conquanto sucinta, a decisão ora hostilizada individualiza o pedido formulado pela defesa, aponta o dispositivo legal que se aplica à hipótese, subsome as peculiaridades fáticas ao teor daquele e conclui pela improcedência da irresignação do reeducando, tudo a viabilizar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

No tocante à temática, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“a decisão que observa a exigência constitucional constante no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, apresentando fundamentação sucinta, não pode ser confundida com ausência de fundamentação para desconstituição da sentença por vício de nulidade absoluta”.
(N.U 0013140-83.2017.8.11.0015, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) – destaquei.

Com efeito,
REJEITO
a nulidade arguida pela defesa.

3.

Da pretensa modificação do coeficiente fracionário para fins de progressão de regime:

A despeito de as razões recursais se mostrarem deveras confusas, o recorrente requer a alteração do coeficiente fracionário estabelecido para o preenchimento do requisito objetivo da progressão de regime, por meio da incidência daquele atinente a crime comum.

O pedido
não merece
guarida.

Consoante destacado nos capítulos anterior, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art.157, § 2.º, inciso II e §2.º-A, inciso I, do Código Penal, sendo o fato realizado em
20/05/2021
, isto é,
posteriormente
à publicação da Lei n.º 13.964/2019 [Pacote Anticrime], que, dentre outras providências, alargou o rol dos crimes hediondos, incluindo o roubo circunstanciado pela
restrição da liberdade da vítima
e com o
emprego de arma de fogo
em tal classificação.

Nesse sentido é o art. 1.º, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei n.º 8.072/90:

“Art. 1
o
São
considerados hediondos
os seguintes crimes, todos tipificados no
Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
, consumados ou tentados:

(...) II -
roubo
:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a)
circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima
(art. 157, § 2º, inciso V);
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b)
circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B);
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
”.

É cediço que
Lei n.º 13.694/2019 também
trouxe modificações para concessão da progressão de regime
, de modo que, aos fatos realizados posteriormente à sua publicação, como é o caso dos autos, exige-se do agente
o cumprimento de 40% da reprimenda imposta
, se ele for
primário
e a sua condenação relacionada ao
cometimento de crime hediondo
.

Por oportuno, colaciono o teor do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...) V -
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)
”

In casu
, o pronunciamento judicial observa os termos dos dispositivos destacados, não se vislumbrando qualquer problemática a ser sanada em razão dos novos critérios estabelecidos para análise da progressão de regime, pois, em se tratando da
execução de um único crime hediondo
, fazem-se ausentes celeumas relacionadas às hipóteses em que se executam cumulativamente reprimendas por delitos de naturezas distintas, e sendo o
recorrente primário
, afasta-se a controvérsia acerca da reincidência ser específica ou não.

Destarte,
a decisão hostilizada pela defesa revela-se adequada
, sendo de rigor mantê-la, nos termos da jurisprudência firmada sobre o assunto,
in verbis
:

“(...)
Agravo em execução. Retificação de cálculo. Progressão de regime. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, praticado na vigência da Lei nº 13.964/2019, que incluiu o referido delito no rol dos crimes hediondos. Percentual de 40% para a progressão de regime prisional em se tratando de sentenciado primário em crime hediondo. Recurso não provido
”.
(TJ-SP - EP: 00024203720228260509 SP 0002420-37.2022.8.26.0509, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 12/08/2022, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/08/2022) – destaquei.

Desta feita,
ratifica-se
a decisão agravada, para o fim de conservar incólume o percentual de 40% como patamar de pena cumprida apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão do agravado ao modo prisional mais brando.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto
CLEYTON CRISTIAN VAZ,
mantendo inalterada a
decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
2000032-95.2022.8.11.0008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024